Tribunal: STF
Processo: HC 232447
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    3. Não há ausência de fundamentação no decreto prisional que aponta o risco à ordem pública a partir de elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta (abuso de autoridade, tortura e homicídio supostamente praticados por agentes da Polícia Rodoviária Federal em patrulhamento de trânsito), bem como a necessidade de se assegurar a regularidade da instrução criminal.



    4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da prisão excepcional, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. 



    5. Agravo regimental desprovido.